Tribunal: TJDFT
Processo: 0746291-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RENDA SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de contrato de prestação de serviço de reforma, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e por pessoa natural, representantes da empresa Rosilane Carvalho Ferreira 03719042340 (Rosilane Construções e Reformas em Geral), sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a incapacidade financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a pessoa natural agravante faz jus ao benefício à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios objetivos e subjetivos fixados pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a admissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, por se tratar de decisão que rejeita pedido de gratuidade de justiça.
4. Exige-se que a pessoa jurídica demonstre objetivamente sua incapacidade financeira, conforme art. 99, § 1o, do CPC, Súmula 481 do STJ e jurisprudência consolidada, afastando-se a suficiência de mera declaração.
5. Constatada a ausência de qualquer comprovação de insuficiência patrimonial pela empresa agravante, mantém-se o indeferimento do benefício.
6. A pessoa natural goza de presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), que pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos.
7. A orientação firmada no Tema 1.178 do STJ impede o indeferimento automático do benefício por critérios exclusivamente objetivos, mas autoriza sua utilização como critério suplementar após oportunizada a comprovação da condição econômica.
8. Os elementos presentes nos autos, relativos ao local de moradia, atuação como representante de fato da empresa de reformas e atuação na área afastam a presunção de hipossuficiência da pessoa natural agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração prevista no art. 99, § 3o, do CPC; 2. O endividamento espontâneo não justifica a concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 1o, 2o e 3o; 101; 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.687/RJ); TJDFT, Acórdão 1839707, 0750161-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 5/4/2024; TJDFT, Acórdão 1795357, 0727226-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 30/11/2023; Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 17/09/2025.